Tribunal: TJSP
Processo: 1001986-02.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Lote de terreno entregue com metragem inferior à prometida no contrato - Ação ex empto - Aplicação do prazo decadencial de um ano previsto no artigo 501 do Código Civil – Entendimento do C. STJ - Ausente registro do título, o termo a quo para a contagem do prazo é a imissão do comprador na posse do imóvel - Prazo expirado – Decadência reconhecida - Improcedência da

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Lote de terreno entregue com metragem inferior à prometida no contrato - Ação ex empto - Aplicação do prazo decadencial de um ano previsto no artigo 501 do Código Civil – Entendimento do C. STJ - Ausente registro do título, o termo a quo para a contagem do prazo é a imissão do comprador na posse do imóvel - Prazo expirado – Decadência reconhecida - Improcedência da ação – Sentença confirmada - Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.